Tribunal: TJBA
Processo: 8002257-70.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8002257-70.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: NADSON LOPES DOS SANTOS Advogado(s): CELSO VINICIUS DE FARIAS MUNFORD RIBEIRO IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. PROFESSOR E CARGO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INVIABILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que denegou a segurança em mandado de segurança, extinguindo o processo sem resolução de mérito, em razão da ausência de prova pré-constituída. O impetrante pretende a acumulação do cargo de Professor da Educação Profissional (20h) com o cargo municipal de Operador de Microcomputador (40h), alegando natureza técnica da função e compatibilidade de horários, após indeferimento administrativo com base na vedação de acumulação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova pré-constituída suficiente da natureza técnica do cargo municipal para fins de acumulação com o cargo de professor; (ii) estabelecer se está demonstrada a compatibilidade de horários entre os vínculos públicos. III. RAZÕES DE DECIDIR O mandado de segurança exige prova documental pré-constituída do direito líquido e certo, sendo incabível dilação probatória, nos termos da Lei nº 12.016/2009. A caracterização de cargo técnico demanda demonstração das atribuições legais por meio de norma instituidora ou documento oficial idôneo, não bastando a denominação do cargo ou a qualificação pessoal do servidor. A ausência da lei municipal ou de descrição atualizada das atribuições do cargo de Operador de Microcomputador impede aferir sua natureza técnica, inviabilizando o enquadramento na exceção do art. 37, XVI, “b”, da CF. A Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) não possui força normativa para definir a natureza jurídica de cargo público para fins de acumulação constitucional. A formação acadêmica posterior à investidura no cargo não altera a natureza jurídica da função exercida. Não há prova contemporânea da compatibilidade de horários, sendo insuficiente declaração antiga e evidenciada jornada total de 60 horas semanais, agravada pela distância geográfica relevante entre os locais de trabalho. A contratação emergencial posterior não comprova a legalidade da acumulação nem supre a ausência de prova dos requisitos constitucionais. A jurisprudência do TJBA e do STJ exige prova robusta da natureza técnica do cargo e da compatibilidade de horários, sob pena de denegação da segurança. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, sendo vedada dilação probatória. 2. A natureza técnica de cargo público depende da demonstração de suas atribuições legais, não sendo suficiente a denominação do cargo ou a qualificação pessoal do servidor. 3. A ausência de prova da compatibilidade de horários impede o reconhecimento do direito à acumulação de cargos públicos. 4. A classificação pela CBO e contratações precárias não substituem a comprovação dos requisitos constitucionais para acumulação. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XVI, “b”; Lei nº 12.016/2009, art. 1º e art. 6º, § 5º; CPC, art. 485, IV. Jurisprudência relevante citada: TJBA, MS nº 8015963-62.2021.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 27.01.2023; STJ, RMS 54.203/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 15.08.2017; STJ, AgInt no REsp 1.800.258/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 13.08.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno, acordam os Magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça